Tribunal: STF
Processo: ARE 1351225
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pela Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC, em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    “AÇÃO CIVIL PÚBLICA. UNIVERSIDADE FEDERAL. CRITÉRIO DE SELEÇÃO EM PROCESSO SELETIVO. POLÍTICA DE AÇÃO AFIRMATIVA. ARGUMENTO DE INCLUSÃO REGIONAL. ACRÉSCIMO DE PONTUAÇÃO À NOTA FINAL DE CANDIDATOS ABRANGIDOS POR CRITÉRIO REGIONAL. MEDIDA DESARRAZOADA E DESPROPORCIONAL. COLISÃO COM A VEDAÇÃO DO ART. 19, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E COM O CRITÉRIO MERITÓRIO DE ACESSO AO ENSINO SUPERIOR DISPOSTO NO ART. 208, V.



    1. Não há dúvidas de que o julgamento da ADPF 186 pelo Supremo Tribunal Federal constitui-se em um marco de valor inestimável à concretização dos objetivos elencados pelo legislador constituinte no texto da Constituição Federal de 1988, a permear, é certo, o julgamento da constitucionalidade e da legalidade das demais políticas de ações afirmativas que vierem a ser implementadas pelo Poder Público. Nos dizeres do Ministro Relator daquela ação constitucional, " as aptidões dos candidatos devem ser aferidas de maneira a conjugar-se seu conhecimento técnico e sua criatividade intelectual ou artística com a capacidade potencial que ostentam para intervir nos problemas sociais".



    2. Hipótese em que a medida implementada pela UFSC previa a bonificação de pontuação extra aos candidatos que comprovassem possuir vínculo social prévio com a região para a qual se constatou a insuficiência de profissionais da medicina, o que se justificaria tanto pela concretização do direito universal à saúde como ao objetivo de redução das desigualdades sociais.



    3. A bonificação denominada "Argumento de Inclusão Regional" distingue-se das cotas raciais avalizadas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 186 tanto em sua finalidade quanto na forma de sua implementação.



    4. Evidencia-se incompatibilidade com o critério meritório ao ensino superior cuja observância é um dever imposto ao Estado pela Constituição Federal, assim como ao fato de que a interiorização do ensino superior é medida que se justifica no âmbito do objetivo constitucional de redução das desigualdades sociais, tornando-se desproporcional a política defendida pela UFSC, sobretudo em vista da vedação contida no art. 19, III, da Lei Maior.



    5. Discriminação em razão da origem, critério espacial que não se justifica em razão da política de ação afirmativa que busca garantir igualdade de oportunidade aos oriundos da escola pública. (ADI 4.868, rel. min. Gilmar Mendes, DJE 15/4/2020).”



    (APELAÇÃO CÍVEL Nº 5007757-12.2018.4.04.7200/SC, 3ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, Rel. Des. Federal Vânia Hack de Almeida, j. 18.8.2020)



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 3º, caput, I a IV, 5º, caput, 196, 207 e 208, V, da Constituição da República. Assevera-se que “com esteio na política implementada pelo Programa Mais Médicos, a finalidade do “argumento regional” é de possibilitar que os residentes da região, interessados em exercer a profissão de médico, estudem o mais próximo de suas comunidades porque isso redunda em maior probabilidade de fixação na região em razão do vínculo local”. Afirma-se, ainda, que “a medida ora questionada obedece aos parâmetros estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 186.”



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que o acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que são inconstitucionais políticas afirmativas que criam distinções entre brasileiros, especialmente quando se trata de distinção por critério espacial. Destaca-se que tais políticas não se coadunam com os parâmetros definidos no julgamento da ADPF 186, como se depreende do voto do Relator na ADI 4868, Ministro Gilmar Mendes:



    “Diante dessas considerações, e com base no que foi julgado na ADI 3330 e na ADPF 186, não vejo vício de inconstitucionalidade a macular a política pública (ação) afirmativa que vislumbre a inclusão social, com base em parâmetros socioeconômicos previamente definidos e motivados.



    No entanto, esclareça-se, o presente caso cuida de hipótese em que um critério restritivo – localidade – se sobrepõe a outro – inclusão social. 



    No caso em exame, o fator discriminatório deflagrado pela expressão “do Distrito Federal” enseja, por si só, a sua ilegitimidade, pois atribuir a um certo alguém um tratamento jurídico diferenciado, favorável ou desfavorável, não prescinde dos reais elementos diferenciadores que justifiquem a concessão do referido discrímen.” (ADI 4868, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, j. 27.3.2020)



    Nessa perspectiva, esta Corte já se pronunciou conforme os seguintes julgados:



    “RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL BÔNUS DE INCLUSÃO REGIONAL A ESTUDANTES QUE TENHAM CONCLUÍDO O ENSINO MÉDIO NAS IMEDIAÇÕES DE MUNICÍPIO. DEFERIMENTO DE BONIFICAÇÃO DE 20% SOBRE A NOTA DO ENEM PARA O CURSO DE MEDICINA NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO. DISCRIMINAÇÃO EM RAZÃO DA ORIGEM: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AFASTAMENTO DO ÓBICE DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO EM LOCALIDADE PRÓXIMA AO CAMPUS DA UNIVERSIDADE MARANHENSE PARA OBTENÇÃO DA PONTUAÇÃO ADICIONAL. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.” (Rcl 65.976, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, Dje em 21/5/2024)



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONCURSO PÚBLICO. BÔNUS DE 10% NA NOTA AOS CANDIDATOS PARAIBANOS RESIDENTES NA PARAÍBA. LEI ESTADUAL Nº 12.753/23 - PB. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA IMPESSOALIDADE E DA ISONOMIA. OFENSA AOS ARTS. 5º, 19, II E 37, II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PROCEDENTE. 



    2. Discriminação em razão da origem. Critério espacial que não se justifica como discrímen na busca à garantia do fortalecimento da identidade regional no que concerne aos certames da área de segurança pública estadual.



    3. Os princípios da administração pública da isonomia e da vedação à desigualdade entre brasileiros são corolários da igualdade perante a lei, vedadas distinções de qualquer natureza ou preferências que ofendam àqueles que preencham os requisitos legais para a investidura em cargo ou emprego público.



    4. A imposição legal de critérios de distinção entre os candidatos é admitida tão somente quando acompanhada da devida justificativa em razão de interesse público e/ou em decorrência da natureza e das atribuições do cargo ou emprego a ser preenchido.



    5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade da Lei 12.753/2023, do Estado da Paraíba.” (ADI 7458, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, Dje de 9/1/2024)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso, com ressalva de ponto de vista pessoal em sentido diverso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de junho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente